Tribunal: TJES
Processo: 5008475-74.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008475-74.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ BARROS

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. VALIDADE. TEMA 958/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por José Luiz Barros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário.

2. O apelante sustenta a abusividade das tarifas de cadastro e registro, bem como da taxa de juros remuneratórios aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança das tarifas de cadastro e registro, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado, configura abusividade passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, conforme o Tema 958 do STJ, desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não seja excessivamente oneroso. No caso, o serviço foi realizado, pois o registro foi de fato efetuado, e o custo não se mostrou abusivo.

5. A tarifa de cadastro também é válida, segundo a jurisprudência do STJ, pois se trata de uma tarifa tipificada em ato normativo da autoridade monetária, que pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

6. A taxa de juros remuneratórios contratada não é abusiva. O STJ entende que a taxa média de mercado é apenas um referencial, e o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da média não configura, por si só, abuso. A variação é justificada pelo risco de cada operação e o Poder Judiciário não pode estabelecer um teto apriorístico para os juros.

7. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou nesse sentido, afirmando que a abusividade deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "1. A cobrança de tarifas de registro de contrato e de cadastro é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor não seja excessivamente oneroso. 2. A taxa de juros remuneratórios contratada, se estiver em patamar aproximado à taxa média de mercado, não se mostra abusiva e não comporta revisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; REsp 1.251.331/RS. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018; STJ, REsp n. 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 07/12/2022; TJES, Apelação Cível 035160146110, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/11/2022, DJe 01/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOS
É
LUIZ BARROS
(id. 16067214) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 16067211) que, em
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Sustenta o apelante, em síntese, que a instituição financeira embutiu no contrato tarifas no valor total de R$ 1.503,50 (um mil quinhentos e três reais e cinquenta centavos), que considera excessivamente onerosas e contrárias ao entendimento do STJ. Defende que a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva se não houver demonstração da efetiva prestação do serviço, ônus que recai sobre a instituição financeira, e apresenta um cálculo demonstrando que a exclusão dos valores ilegais das tarifas do montante financiado faria com que a taxa de juros efetivamente aplicada fosse de 3,44% a.m., superior à contratada de 3,17% a.m.. Por fim, alegou que a má-fé da apelada estaria configurada, dando azo à devolução em dobro dos valores pagos a maior.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16067217), requerendo a manutenção integral da sentença. Defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, a autonomia da vontade das partes e a validade do princípio
pacta sunt servanda
. Argumentou que a taxa de juros contratada não é abusiva, pois a média do BACEN é apenas um referencial. Ressaltou que o financiamento de um veículo usado justifica juros mais elevados e que as tarifas são legais, com amparo em precedentes do STJ.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008475-74.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ BARROS

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOS
É
LUIZ BARROS
(id. 16067214) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 16067211) que, em
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Conforme exposto no relatório, o cerne do presente recurso reside na pretensão do apelante de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão do contrato bancário. A controvérsia se concentra na alegada abusividade das tarifas de cadastro e registro, bem como da taxa de juros remuneratórios aplicada. Passo à análise das teses recursais.

I – Abusividade das tarifas cobradas

Neste ponto, necessário analisar o Tema 958 do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No que se refere à
tarifa de
registro de contrato
o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. Neste caso, a cobrança será legal e válida se o gravame constar no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

A sentença considerou válida a cobrança da Tarifa de Registro, pois o apelante não conseguiu provar que o serviço não foi realizado ou que o valor era abusivo. E, ao analisar os documentos trazidos pelo apelado, é possível verificar que o registro foi de fato efetuado. O custo de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), equivalente a 1,48% do valor total do crédito, é considerado razoável e não excessivamente oneroso. Portanto, não há razão para acolhimento do recurso neste aspecto.

Quanto à tarifa de cadastro, conforme definido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1251331/RS, “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
(REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013). Deste modo, não há que se falar em abusividade no caso em comento.

II – Taxa de juros remuneratórios

O apelante busca a redução da taxa de juros remuneratórios de 3,17% a.m. (45,43% a.a.) para a taxa média de mercado. O juízo de origem, ao analisar a questão, utilizou dados do Banco Central do Brasil que indicavam uma taxa média de 2,04% a.m. (27,42% a.a.) para a modalidade de “Aquisição de Veículos” no período de agosto de 2022.

Apesar de a taxa contratual ser superior à média, entendeu o douto magistrado que não configurava abusividade por estar em patamar aproximado à taxa de mercado, e que as instituições financeiras não são obrigadas a praticar a taxa média. E, de fato, a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

Senão vejamos entendimento jurisprudencial:

(...) 5.
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.
(AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

2. - O STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. Bem como de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação. 3. - A Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17-200, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade - Súmula nº 382 do STJ. 5. - Redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa dos embargos à execução, considerando a desnecessidade de instrução processual e que as teses de defesas invocadas pelos apelantes são matérias pacíficas nos Tribunais Superiores. 6. - Recurso provido parcialmente para reduzir os honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160146110, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não observo a alegada abusividade da taxa de juros pactuada no contrato em análise, devendo a r. sentença ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da previsão contida no art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)